Tribunal: TJMT
Processo: 0003748-18.2018.8.11.0005
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003748-18.2018.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 038.794.461-30 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Edilson Jose do Espirito Santo (VÍTIMA), ANDREA DAS GRACAS CAMILO DE SOUZA - CPF: 056.151.736-37 (ASSISTENTE), WAGNER DOS SANTOS PARDINHO - CPF: 033.617.581-73 (ASSISTENTE), KLEBER DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 804.829.451-68 (ASSISTENTE), CLAUDEMIR LINO DA SILVA - CPF: 023.958.441-44 (ASSISTENTE), FORTUNATO GOMES DA SILVA - CPF: 327.741.411-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDILSON JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUAN PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM VIRTUDE DA LEGÍTIMA DEFESA (ART. 415, IV, CPP) -

IMPROCEDÊNCIA – DUPLICIDADE DE VERSÕES – MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI – PLEITO PELO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS NESTA FASE SOMENTE É LEGÍTIMO NAS HIPÓTESES EM QUE A IMPROCEDÊNCIA É MANIFESTA – DUPLICIDADE DE VERSÕES – MATÉRIA A SER APRECIADA PELO TRIBUNAL POPULAR – RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A pronúncia constitui-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo eg. Tribunal do Júri, com fulcro no princípio do
in dubio pro societate
e por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea d, uma vez que o exame exauriente das peculiaridades fáticas e das múltiplas versões existentes nos autos incumbe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa. Somente poderão ser decotadas as qualificadoras que sejam manifestamente improcedentes, no caso, havendo amparo à alegação acusatória, inviável o afastamento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, devendo a matéria ser submetida a plenário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0003748-18.2018.8.11.0005

RECORRENTE: LUAN PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Luan Pereira da Silva, em face da sentença de pronúncia proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, nos autos do processo nº 0003748-18.2018.8.11.0005, cujos termos determinaram sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular como incurso nas penas do art. 121, §2º, IV, do Código Penal (ID 133631251).

Conforme consta nos autos, o recorrente fora acusado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso de ter incorrido na prática delitiva constante no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, pois, no dia 16/09/2018, por volta das 00h50min., no estabelecimento comercial
Bar do Fortunato
, localizado na rua Montes Claros, nº 362, bairro Buriti, na cidade e Comarca de Diamantino/MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e mediante
animus necandi
, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima
Edilson José do Espírito Santo
, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame necroscópico nº 712.1.01.2018.010917-01, os quais foram causa eficiente de sua morte (ID 133631192 – pp. 05/06).

A inicial acusatória foi formulada com fundamento nos elementos colhidos no inquérito policial nº 230/2018/DP/Diamantino/MT e, após seu recebimento, o acusado apresentou a sua resposta à acusação (ID 133631192 – pp. 103/105). De sua parte, o juízo de primeiro grau determinou o prosseguimento do feito e designou audiência de instrução e julgamento (ID 133631204).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais (ID 133631245 e ID 133631250) e o juízo
a quo
pronunciou o recorrente nos termos já mencionados.

Inconformado, interpôs o presente recurso e, em suas razões, pugnou (a) por sua absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal, aduzindo a existência de legítima defesa e, alternativamente, (b) pelo afastamento da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 133631255).

As contrarrazões do Ministério Público Estadual foram pelo desprovimento do recurso interposto e consequente manutenção da sentença de pronúncia (ID 133631266).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento da irresignação (ID 135736655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUAN PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o recorrente fora acusado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso de ter incorrido na prática delitiva constante no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, pois, no dia 16/09/2018, por volta das 00h50min., no estabelecimento comercial
Bar do Fortunato
, localizado na rua Montes Claros, nº 362, bairro Buriti, na cidade e Comarca de Diamantino/MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e mediante
animus necandi
, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima
Edilson José do Espírito Santo
, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame necroscópico nº 712.1.01.2018.010917-01, os quais foram causa eficiente de sua morte (ID 133631192 – pp. 05/06).

A inicial acusatória foi formulada com fundamento nos elementos colhidos no inquérito policial nº 230/2018/DP/Diamantino/MT, notadamente no boletim de ocorrência nº 2018.290688 (ID 133631192 – pp. 12/13), nos depoimentos de Andrea das Graças Camilo de Souza, Wagner dos Santos Pardinho e Fortunato Gomes da Silva (ID 133631192 – pp.15/18), nos termos de reconhecimento de pessoa acostados ao feito (ID 133631192 – pp. 27/28), no Laudo Pericial nº 712.1.01.2018.010917-01 (ID 133631192 – pp. 36/47), no Laudo de Exame Pericial em Local de Morte Violenta (ID 133631192 – pp. 48/55) e no Laudo Pericial nº 600.2.03.2018.013868-01 (ID 133631192 – pp. 77/82).

Durante a fase instrutória foram inquiridas as testemunhas Andrea das Graças Camilo de Souza, Wagner dos Santos Pardinho e Fortunato Gomes da Silva e, posteriormente, procedeu-se ao interrogatório do recorrente, todavia o juízo de primeiro grau determinou, consoante anotado anteriormente, a pronúncia do recorrente como incurso na prática declinada no art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

Irresignado, o recorrente pugnou por sua absolvição sumária, sustentando a presença da excludente de ilicitude referente à legítima defesa, fundamentando seu pedido nas declarações prestadas em seu interrogatório. Salientou que a vítima o ameaçou na data dos fatos e em oportunidades anteriores, o que fora visto por outros frequentadores do local que o teriam presenciado fazer sinais de iria matá-lo. Relatou que viu que a vítima tinha uma cicatriz idêntica à da pessoa que o ameaçou anteriormente e que os disparos de arma de fogo foram feitos com o objetivo de resguardar sua integridade física. Mencionou que todos os requisitos estipulados no art. 25 do Código Penal estão presentes, motivo pelo qual pugnou por sua absolvição nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal.

Todavia, as contrarrazões e as manifestações anteriores da acusação, apresentam ponto de vista distinto daquele indicado pelo recorrente, demonstrando que o feito comporta pluralidade de versões a ensejar a submissão do caso ao Tribunal Popular, impossibilitando a reforma da sentença de pronúncia neste ponto.

A fim de se demonstrar a pluralidade de versões, convém mencionar o teor dos elementos probatórios produzidos no decorrer da instrução processual, cujos termos embasam as teses acusatória e defensiva.

Perante a autoridade judicial, a testemunha Andrea das Graças Camilo relatou, em síntese, que na data dos fatos estava de serviço quando foi informada com sua guarnição de que uma vítima havia sido alvejada no estabelecimento comercial chamado
Bar do Fortunato
e que, ao chegarem ao local, a vítima já estava sem vida. Relatou que no local estavam o dono do referido estabelecimento e sua companheira. A testemunha relatou que tomaram conhecimento junto aos presentes de que a vítima estava ingerindo bebida naquele local, de costas para a rua e de frente para o
Seu Fortunato
, quando o autor do fato chegou por trás do estabelecimento e atirou na cabeça da vítima, empreendendo fuga logo após. Disse que segundo as informações colhidas durante a abordagem, o recorrente foi reconhecido como autor do delito. Mencionou que outras pessoas, além do Sr. Fortunato, também estavam no local. A testemunha disse que tomou conhecimento, posteriormente, que a vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas.

A testemunha Wagner dos Santos Pardinho, perante o juízo
a quo
, inicialmente disse não se recordar dos fatos. Posteriormente, afirmou se lembrar do caso e que atendeu à ocorrência e ao chegar ao local, a vítima já estava morta. Afirmou que estava de serviço, quando receberam a chamada reportando a possível prática de um crime de homicídio e se dirigiram ao local indicado, onde se depararam com a vítima alvejada com vários disparos. Mencionou que entrevistou os presentes e tomou conhecimento que um rapaz chegou pelos fundos do bar, pelas costas da vítima, e disparou um tiro contra sua cabeça. Disse que ao cair no chão, o autor disparou outros tiros e se evadiu do local. Segundo a testemunha, o dono do bar teria relatado que o autor “
pegou
” a vítima pelas costas, não havendo qualquer diálogo entre autor e vítima. Mencionou que no momento não lhe mencionaram ao nome do recorrente, entretanto, dias depois, ligaram no quartel da Polícia Militar que o recorrente seria o autor do fato. A testemunha não soube dizer se alguém atribuiu a prática delitiva ao recorrente a algum dos outros policiais presentes no atendimento à ocorrência. Afirmou não ter conhecimento da motivação delitiva.

A testemunha Fortunado Gomes da Silva, proprietário do estabelecimento comercial onde os fatos ocorreram, afirmou em juízo que na data dos fatos que a vítima estava no local ingerindo bebida alcoólica e o recorrente em uma mureta nas proximidades. Relatou que o recorrente se aproximou, comprou uma carteira de cigarros, posteriormente arrodeou o bar e “
pegou ele (a vítima) pelas costas
”. Explicou que o recorrente chegou com a arma na nuca da vítima e disparou. Mencionou que não teve tempo de avisar a vítima da aproximação do recorrente. Disse que a vítima não viu a aproximação do recorrente. Relatou se recordar de dois disparos, uma na nuca da vítima e um segundo, após ela cair no chão. Disse não saber o motivo do delito. Relatou que o recorrente se aproximou pela primeira vez sem capacete, mas ao se aproximar e disparar a arma, estava com capacete. Afirmou que a viseira estava aberta, mas também o reconheceu pela roupa. Disse que após os disparos, o recorrente fugiu do local. A testemunha afirmou que a vítima e o recorrente não chegaram a conversar. A testemunha não soube dizer se eles eram amigos ou se tinham algum tipo de relacionamento.

Em seu interrogatório, o recorrente Luan Pereira da Silva confessou ter sido o autor dos disparos contra a vítima, que a levaram a óbito. Em sua versão dos fatos, mencionou que estava recebendo muitas ameaças pelo celular, nas quais se afirmava que fariam com o recorrente o mesmo que fizeram com dois amigos dele no bairro Buriti (duplo homicídio) e que ele seria a próxima vítima. Mencionou que em dada oportunidade, uma pessoa o abordou em uma motocicleta com uma arma, entretanto, por sorte, um carro se aproximou e iluminou a moto, oportunidade em que conseguiu fugir. Disse que no dia dos fatos estava sob o efeito de entorpecente e que foi ao bar do Sr. Fortunato Gomes da Silva para consumir bebida alcoólica, ocasião em que viu a vítima. Relatou que uma das pessoas que o acompanhava disse que a vítima estava fazendo sinais de que iria arrancar a sua cabeça. Afirmou que ao se virar, viu a vítima escorada no balcão de costas para a rua conversando com alguém, mas que ao avistá-lo, a vítima lhe fez um sinal dizendo que ele seria
o próximo
. Disse que ao se afastar, a vítima colocou a mão por trás do balcão do bar, motivo pelo qual pensou que ela fosse pegar uma faca ou algo do tipo. Relatou que estava andando armado, pois estava com medo por causa das ameaças e então efetuou os disparos. Afirmou que a vítima foi a pessoa que o ameaçou anteriormente, tendo feito o reconhecimento por causa de uma cicatriz. O recorrente não soube dizer por que estavam querendo matá-lo. Mencionou que as ameaças que recebeu foram feitas mais ou menos duas semanas antes, mas não registrou boletim de ocorrência. O recorrente não soube identificar a pessoa que disse que a vítima estava fazendo sinais. Afirmou que posteriormente vendeu a arma para poder sair da cidade. O recorrente negou que tenha havido discussão anterior com a vítima. Relatou que se assustou porque a vítima colocou a mão atrás do balcão, onde sempre ficava uma faca que o dono do bar usava para cortar limão.

Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, “
o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato.

Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Entretanto, quando os elementos probatórios demonstrarem, sem nenhuma dúvida razoável, a inexistência do fato, que o acusado não foi autor ou partícipe, que o fato não constitui infração penal ou que o acusado agiu sob o manto de causa de isenção de pena ou exclusão do crime, a absolvição sumária será a medida pertinente, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

Soma-se a estas duas hipóteses decisórias, uma terceira, não pleiteada neste feito, qual seja, a impronúncia (art. 414, CPP). Segundo a doutrina especializada “
a impronúncia deve respeitar o raciocínio inverso ao da pronúncia, vale dizer, enquanto esta demanda prova da existência do crime e indícios suficientes de quem seja o seu autor, aquela exige o oposto. Se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

Portanto, a absolvição sumária implica em um juízo de certeza, enquanto a pronúncia ou impronúncia dizem respeito a uma avaliação de suficiência probatória. Havendo provas que indiquem a probabilidade de o autor ser o autor/partícipe de crime doloso contra a vida, a pronúncia será a medida adequada. Contudo, nas situações em que, embora inexistente certeza da inocência, os autos careçam de elementos razoáveis acerca da prova da ocorrência delitiva ou de que o acusado tenha sido seu autor/partícipe, a impronúncia será a medida adequada.

À luz dos esclarecimentos doutrinários e jurisprudenciais a respeito da matéria, bem como dos elementos produzidos no decorrer da persecução penal, tem-se que a presença da excludente de ilicitude decorrente da legítima defesa não é induvidosa, razão pela qual o recorrente deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Embora o recorrente apresente uma versão fundamentada em seu interrogatório, a acusação apresenta versão distinta, baseada em depoimentos de testemunha presencial, ensejando a submissão do feito a julgamento perante o Tribunal Popular, isso porque “
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa. Na fase da “pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal” (TJMT, RESE 1014958-64.2018.8.11.0000).”(TJMT, RSE NU 1017667-67.2021.8.11.0000)
” (N.U 1019167-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Em igual sentido, da minha relatoria:
N.U 1021025-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 04/03/2022; N.U 1020875-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022.

Portanto, diante da pluralidade de versões e da existência de dúvidas a respeito da presença da excludente de ilicitude a respeito da legítima defesa, o feito deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular.

No que se refere ao pedido de afastamento da qualificadora do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, o recorrente sustenta que o conjunto probatório acostado ao feito é insuficiente para sua manutenção.

Em suas alegações, sublinha: “
Assim, dos autos não podemos extrair se a vítima estava desarmada, se percebeu a entrada do acusado, se estava sozinha ou não teve recursos para se defender. É indispensável prova de que o réu deliberadamente quis surpreender a vítima, impossibilitando ou dificultando a sua defesa, do contrário a qualificado do inciso IV não deve ser aplicada
” e que a atitude inesperada é própria do crime de homicídio, sento inerente ao tipo penal.

Conquanto a defesa tenha feito uso dos sobreditos argumentos, a pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, inclusive no que se refere à mencionada qualificadora.

Os elementos colacionados ao feito embasam a tese acusatória e afastam a alegação de que seja evidentemente improcedente. Sublinhe-se que não se está a dizer que a qualificadora está presente, mas tão somente que o conjunto probatório confere à tese acusatória substância suficiente para afastar a alegação de manifesta improcedência.

Diga-se, como destacado anteriormente, as versões apresentadas pela acusação e defesa possuem amparo em elementos produzidos na fase judicial da persecução penal, sendo inviável neste momento, diante da inexistência de certeza de sua improcedência, o afastamento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

A este respeito, destaque-se:
“
Não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras do crime de homicídio pertinentes ao motivo fútil e ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que encontram respaldo no contexto probatório coligido aos autos, que revela ter sido o delito supostamente cometido porque o acusado teria a intenção de revidar um chute que anteriormente havia levado do ofendido, a demonstrar a desproporção da causa moral da conduta em relação ao resultado produzido (tentativa de homicídio), bem assim, em tese, atingido a vítima quando esta estava deitada na cama descansando, o que evidencia o elemento surpresa que inviabiliza ou dificulta a reação de defesa, os tipos penais devem ser submetidos à apreciação da Corte Leiga, sob pena de se usurpar ardilosamente da sua competência a análise exauriente dos fatos
” (N.U 1000037-71.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022).

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença de pronúncia, que determinou a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022